Tribunal: TCU
Processo: 040.144/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação acerca de possíveis irregularidades na condução de pregão eletrônico para registro de preços visando a contratação de serviço de segurança patrimonial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de representação com pedido de medida cautelar acerca de possíveis irregularidades na condução do Pregão Eletrônico (PE) 35/2023 para registro de preços, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região (TRT-3) , visando à contratação de serviço de segurança patrimonial nas dependências daquele órgão. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada pelo Relator por meio do despacho transcrito no relatório que precede este acórdão (peça 38 destes autos) , bem como as medidas acessórias nele previstas; 9.2. dar ciência deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG e ao representante.